Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-06.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO A JUSTIFICAR O EQUÍVOCO NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE PRESSUPÕE A VULNERABILIDADE, SENÃO A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO A JUSTIFICAR O EQUÍVOCO NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE PRESSUPÕE A VULNERABILIDADE, SENÃO A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE. RÉU QUE NÃO PROVOU QUE O CONSUMIDOR TENHA EFETUADO COMPRAS COM O CARTÃO OU QUE SEQUER FOI DESBLOQUEADO O PLÁSTICO.

PEDIDOS DE DANOS MORAIS E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIMENTO. AUTOR QUE ADMITE TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BENEFICIANDO-SE DO CRÉDITO PERCEBIDO COM VISTAS À SATISFAÇÃO DE SUAS NECESSIDADES.

REFORMA DA RESPEITÁVEL SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU EM DANOS MORAIS E NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAL VALOR PAGO A MAIOR PELO AUTORA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM A CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS APLICÁVEIS AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OBSERVANDO-SE A TAXA PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO CRÉDITO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000164-06.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelado CLEUSA LEITE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-06.2020.8.26.0047 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Assis- 1a Vara Cível
Processo n°:
1000164-06.2020.8.26.0047
Apelante:
BANCO BMG S/A
Apelado:
CLEUSA LEITE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
Juiz prolator da sentença: Marcela Papa
VOTO N.o 18.039
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE O BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO A
JUSTIFICAR O EQUÍVOCO NA CONTRATAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO QUE PRESSUPÕE A
VULNERABILIDADE, SENÃO A HIPOSSUFICIÊNCIA
DO CONTRATANTE. RÉU QUE NÃO PROVOU QUE O
CONSUMIDOR TENHA EFETUADO COMPRAS COM O
CARTÃO OU QUE SEQUER FOI DESBLOQUEADO O
PLÁSTICO.
PEDIDOS DE DANOS MORAIS E INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIMENTO.
AUTOR
QUE
ADMITE
TER
CONTRATADO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, BENEFICIANDO-SE DO
CRÉDITO PERCEBIDO COM VISTAS À SATISFAÇÃO
DE SUAS NECESSIDADES.
REFORMA DA RESPEITÁVEL SENTENÇA APENAS
PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU EM
DANOS MORAIS E NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE
EVENTUAL VALOR PAGO A MAIOR PELO AUTORA,
MANTENDO-SE, NO MAIS, A DECLARAÇÃO DE
INVALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS,
COM A CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS
APLICÁVEIS
AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO,
OBSERVANDO-SE
A
TAXA
PREVISTA
NA
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRESS VIGENTE À
ÉPOCA DA CONCESSÃO DO CRÉDITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-06.2020.8.26.0047 -Voto no
3
Vistos,
BANCO BMG S/A apela (fls. 263/282) da
respeitável sentença (fls. 252/259) que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
restituição de valores e compensação por danos morais que lhe move
CLEUSA LEITE RIBEIRO., condenando o banco réu à revisão das
cláusulas contratuais e ao pagamento a título de danos morais, nos
seguintes termos:
Por todo o exposto, e do que mais dos autos consta, conforme
disposto no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos para: CONDENAR o banco BMG à revisão do
contrato que deverá ser revestido na forma de um contrato de
empréstimo consignado, com o aproveitamento das parcelas
pagas (pagamento débito em folha ou semelhante), e
compensado com os valores retidos sobre as rubricas de
encargos (ou rubrica equivalente), pra fins de quitação dos
valores sacados e, se houver os pagamentos, continuarem a
serem debitados apenas nos valores de "pagamentos"; os
valores dos encargos, para fins de liquidação do contrato, se
necessário, serão de taxa média de mercado para contratos de
empréstimo consignado contratado para o período, segundo
site do BACEN; CONDENAR o banco BMG ao pagamento
de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00
(cinco mil reais), atualizados desde esta data e com juros de
mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data da
contratação irregular), bem como a devolução em dobro, do
valor apurado pelo banco que excedam a forma de
empréstimo consignado, com os juros desta modalidade,
aplicando-se a taxa média de mercado para operações da
mesma natureza, localizável no site do Banco Central do
Brasil e definidos em fase de cumprimento de sentença.
Consideradas as teses deduzidas, o autor é vencedor, de modo
que o réu arcará com o pagamento de custas e despesas
processuais e com os honorários advocatícios da parte
contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação. Publique-se e Intime-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-06.2020.8.26.0047 -Voto no
4
Inconformado, insurge-se o banco e aduz que as
partes firmaram um termo de adesão ao cartão de crédito consignado em
08 de junho de 2016, mediante disponibilização de crédito no valor de
R$ 1.054,00 via transferência bancária, o que afasta as alegações da
autora quanto ao desconhecimento da contratação, posto que
expressamente autorizou o débito da parcela em seu benefício
previdenciário.
Discorre a respeito das especificidades do cartão de
crédito consignado; defende a validade do contrato celebrado entre as
partes, pugnando pela manutenção das cláusulas nos termos em que
acordadas; sustenta a inexistência de ato ilícito de sua parte, tampouco
má-fé, razão pela qual requer o afastamento de sua condenação a
compensar a autora pelos alegados danos morais e à repetição em dobro
do valor supostamente pago a maior pela autora. Subsidiariamente,
pleiteia a redução do valor compensatório fixado na sentença.
Por fim, argumenta que a autora efetivamente
recebeu o valor objeto do contrato, de modo que, mantida a sentença,
requer seja a quantia devolvida, devidamente atualizada, sob pena de
enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 283/284) e não
foi respondido (fls. 288).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-06.2020.8.26.0047 -Voto no
5
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória, cumulada repetição de
indébito e pedido de compensação por danos morais cujo objeto é a
contratação de empréstimo com reserva de margem consignável pela
autora junto ao banco réu (contrato de fls. 127/138).
O extrato de pagamentos do INSS demonstrou a
ocorrência dos descontos a título de RMC feitos pelo banco apelado (fl.
39/40).
A espécie retrata situação recorrente em nosso E.
Tribunal de Justiça: a alegação da parte no sentido de que pensou estar
contratando “empréstimo consignado” no lugar de “cartão de crédito
consignado”.
Constato que, em situações como a dos autos, a
ilicitude ou abusividade, uma vez verificada, leva à própria invalidação
da contratação realizada, desde que ocorram as seguintes circunstâncias,
sem prejuízo de outras que eventualmente possam se apurar:
1) Inexistência de demonstração de que o aderente
requisitou o cartão mediante termo ou recibo por ele subscrito;
2) Que nunca tenha usado o plástico que lhe foi
encaminhado, nem mesmo para realização do saque que originou o
empréstimo; e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-06.2020.8.26.0047 -Voto no
6
3) Que não tenha efetuado nenhuma compra
mediante a utilização do cartão.
Saliento os seguintes argumentos expostos com
acuidade no voto do eminente desembargador Campos Mello por
ocasião do julgamento da apelação cível no 1000540-98.2017.8.26.0369:
A análise da avença em questão revela que o réu obteve
vantagem manifestamente excessiva em detrimento da
consumidora, já que ofertou, em realidade, verdadeiro
empréstimo
consignado
do
valor
sacado,
para
ser
integralmente quitado logo no mês seguinte, na fatura do
cartão de crédito, com o desconto do mínimo da fatura
mensal no benefício previdenciário. Tal prática deve ser
coibida, pois viola expressamente o disposto nos arts. 39, V e
51, IV e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, além
de ferir o disposto no art. 422 do Código Civil, o que
constitui razão suficiente à anulação do contrato. É evidente
que a pessoa que vai fazer uso de empréstimo consignado não
pretende pagar tudo o que está devendo logo no mês seguinte.
E foi isso o que o apelado impingiu à autora (realce original).
Ora, especificamente no caso em exposição, houve
quebra dos deveres laterais de informação e lealdade, componentes da
cláusula geral da boa-fé objetiva, não se afastando o enquadramento de
erro substancial na formação do negócio jurídico.
A esse respeito, o banco não comprovou que a
autora tenha usado o plástico para a realização do saque do valor do
empréstimo ou para compras. Verifica-se que nas faturas de fls. 140/183
não há qualquer lançamento de compra realizada com o plástico, bem
como o documento de fls. 139 demonstra que o empréstimo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-06.2020.8.26.0047 -Voto no
7
disponibilizado à autora por meio de crédito em conta, o que fora
confirmado pelo banco (fls. 94).
Assim, comungo da solução aventada no referido
julgado:
A solução, como visto, há de ser a invalidação do contrato de
uso de cartão de crédito a fls. 78/81. Aquilo que a autora
recebeu a título de mútuo nessa avença deverá ser restituído
ao réu em parcelas a serem fixadas na fase de cumprimento
de sentença, observado o desconto mensal já realizado no
benefício previdenciário da autora, o qual deve ser mantido
desde que não haja comprometimento de limite superior a
30% do benefício, observadas as taxas de juros informadas a
fls. 78. É o que fica determinado.
Todavia, não é caso de condenação do banco ao
pagamento de compensação por dano moral, uma vez que a nulidade
contratual, por si só, é insuficiente para a caracterização da lesão ao
direito de personalidade.
Além disso, o consumidor tinha a intenção de
contratar o empréstimo e foi beneficiado com a obtenção do crédito para
a satisfação de suas necessidades. Incabível, de igual forma, a restituição
em dobro do indébito.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reformar a respeitável sentença apenas para afastar a
condenação do réu em danos morais e na devolução em dobro de
eventual valor pago a maior pelo autora, mantendo-se, no mais, a
condenação em revisar as cláusulas contratuais sob as regras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-06.2020.8.26.0047 -Voto no
8
empréstimo consignado à época da contratação.
Deverão ser observados os descontos mensais já
realizados no benefício previdenciário e o limite de 30% (trinta por
cento).
Diante da sucumbência recíproca, nos termos do §8o
do art. 85 do CPC, condena-se o réu a pagar ao patrono da autora,
honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), e a autora a pagar, ao patrono do réu, honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), observada a justiça gratuita.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator